Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700522-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, PAULO ALBERTO DA CONCEICAO RECORRIDO: PAULO ALBERTO DA CONCEICAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte (ID 65681880) para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), averigue “a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, no RE 1.366.243 (Tema no 1.234), especialmente em relação às “diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa” do julgado paradigma. No referido precedente jurisprudencial de observância obrigatória, a Corte Suprema fixou teses de julgamento sobre fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente nos casos em que há judicialização da demanda pelo(a) administrado(a). Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para se manifestarem acerca do decidido pelo STF, facultando-lhes, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo ente distrital. Prazo: 10 (dez) dias (CPC, art. 183 e art. 186). Após, retornem os autos conclusos para o reexame do(s) recurso(s) anteriormente julgado(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator